Tribunal: TJMT
Processo: 1008782-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Tiago de Souza Aguiar, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT.
Expõe que o paciente cometeu em tese o delito tipificado no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva na data de 16 de abril de 2020.
Relata que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade coatora, por ter convertido a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento apenas na quantidade de droga apreendida e na garantia da ordem pública.
Sustenta que a fundamentação utilizada na decretação cautelar é genérica, vaga, acanhada, deficiente e fere o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Aduz que a concessão da liberdade ao paciente em nada prejudicará o curso da possível ação penal, além de não estarem presentes os motivos legitimadores da segregação cautelar.
Alega que o paciente se compromete a comparecer em todos os atos processuais e que o mesmo é réu primário.
Relata que o paciente foi utilizado como mula, sendo que a segregação se mostra desproporcional, visto que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça, além de ser primário, possuir endereço fixo e ocupação licita, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas.
Alega que o paciente é primário, não é integrante de organização criminosa, nunca foi preso e caso seja condenado, será fixado regime diverso do fechado, ademais, não há processo em curso, que demonstre a possibilidade de reiteração delitiva.
Expõe que a quantidade de droga apreendida por si só não é fato preponderante para manter o paciente preso.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva, mediante imposição de medidas cautelares diversas, ante a falta de fundamentação para a manutenção, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo. (Id. 40141454).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Tiago de Souza Aguiar, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Quanto a alegação de falta de fundamentação, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada está em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Observa-se na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, que a autoridade judiciária, entendeu restarem presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, pelo conteúdo probatório acostado aos autos, comprovados pelo boletim de ocorrência, declarações dos policiais que participaram da prisão em flagrante, do termo de apreensão e do laudo de constatação.
Analisando os fundamentos utilizados pelo juízo a quo, para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, e que embora a motivação seja taxada como genérica, vaga, acanhada e deficiente pelo impetrante, no presente caso, não visualizo, primus ictus oculi, teratologia, a desnecessidade da segregação, sendo a prisão cautelar necessária em face da gravidade do delito e da quantidade de droga apreendida.
Ademais, foi apreendido em pose do paciente, além de uma quantidade significativa de entorpecente – (cerca de 82 kg de pasta base de cocaína), valores em dinheiro e comprovante de depósito.
Imperioso transcrever trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente (Id. 40141454):
“(...) QUANTO À PRISÃO EM FLAGRANTE E SUA CONVERSÃO EM PREVENTIVA:
Verifico que a segregação cautelar foi legal, sendo o auto de prisão em flagrante devidamente lavrado pela autoridade competente. Do mesmo modo, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do autuado, sendo comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente, razão pela qual deve ser homologado.
O custodiado, por ora, encontra-se preso por força da prisão em flagrante. Assim, passo à análise da possibilidade da concessão da liberdade provisória ou da decretação da prisão preventiva.
Os requisitos para decretação da prisão preventiva estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, in verbis:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Junto a isso, o art. 313, do Código de Processo Penal, prevê as hipóteses em que a medida cautelar extrema poderá ser aplicada:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; [...]”. II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
Com efeito, da análise dos autos, verifico que se fazem presentes os fundamentos e os pressupostos que possibilitam a conversão da prisão em preventiva.
De plano, verifica-se que há prova da materialidade e fortes indícios de autoria contra o autuado, conforme se depreende da narrativa do boletim de ocorrência, das declarações dos policiais que participaram da prisão em flagrante, do termo de apreensão e do laudo de constatação.
No mesmo sentido, considero que a ordem pública foi violada de maneira concreta e real, diante da gravidade em concreto das condutas imputadas ao autuado, especialmente pela grande quantidade de drogas apreendidas (cerca de 82 kg).
Além do mais, necessário destacar que o transporte de substâncias entorpecentes por rotas alternativas, grande parte da viagem, em estradas sem pavimentação asfáltica (a fim de fugir das barreiras policiais) e em distância considerável (Cuiabá a Cocalinho, ou seja, mais de 800 km), aliado com a apreensão de comprovante de depósito em nome de terceiro e com as declarações do próprio autuado, revelam nítidos indícios de traficância por organização criminosa.
Por fim, registra-se que a pena máxima aplicável ao crime de tráfico de drogas é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, preenchendo o requisito objetivo da prisão preventiva, indicado no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Diante disso, imperiosa a conversão da prisão em flagrante em preventiva. (...)”
Quanto a alegação de que o paciente possui ocupação licita, cumpre asseverar que nos autos não consta nenhum documento de comprovação.
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, os fundamentos da decisão atacada, enviando a cópia integral dos depoimentos, para melhor análise, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.